Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-27.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se deve ser decretada a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão da existência do alegado defeito de consentimento decorrente de lesão.
2. As partes celebraram negócio jurídico verbal por meio do qual o apelante adquiriu utensílios de cozinha para revenda, tendo se comprometido, por meio da nota promissória trazida a exame, a pagar ao recorrido o valor de R$ 7.179,91 (sete mil, cento e setenta e nove reais e noventa e um centavos).
3. O recorrente sustenta que o aludido negócio jurídico deve ser anulado, pois se encontra acometido por defeito de manifestação de vontade decorrente de lesão, tendo sido celebrado por inexperiência e em momento no qual o apelante encontrava-se desempregado com relevante dificuldade financeira.
4. No que concerne à celebração do negócio jurídico, as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 4.1. O célebre autor Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente,c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 4.1 No caso em deslinde o apelante não comprovou a ocorrência da alegada lesão.
5. O apelante nada informou a respeito da sua experiência profissional, não sendo possível afirmar que era, de fato, inexperiente, ou mesmo que desconhecia a realidade do setor de venda de utensílios de cozinha. 5.1. Ademais, ao adquirir o conjunto de panelas para revenda, composto por 5 peças, ao valor de R$ 7.179,91 (sete mil, cento e setenta e nove reais e noventa e um centavos), o ora recorrente, que conta com plena capacidade de exercício, tinha ciência de que se tratava de utensílio de alto custo, além de não ter agido com a devida prudência por contrair dívida no aludido valor, a despeito da ciência de sua hipossuficiência financeira em razão da situação de desemprego.
6. Na hipótese, o aludido negócio jurídico deve ser considerado hígido, tendo ocorrido o mero arrependimento do apelante em relação à obrigação assumida.
7. Recurso conhecido e desprovido.